Tribunal: STF
Processo: ARE 1411942
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA JURIDICIÁRIO. FISIOTERAPEUTA. JORNADA DE TRABALHO SEMANAL DE 30 (TRINTA) HORAS PREVISTA NA LEI 8.856/1994. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL - LEI 8.112/1990. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“ADMINISTRATIVO. FISIOTERAPEUTA TRT 7ª REGIÃO. CARGA HORÁRIA 40 HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO PARA 30 (TRINTA) HORAS. POSSIBILIDADE. LEI Nº 8.856/94. APLICABILIDADE.
 1.	Apelações interpostas pelo Sindicato dos Servidores da Sétima Região da Justiça do Trabalho - SINDSSÉTIMA e pela União em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido do Autor, determinando que a União procedesse à imediata regularização da jornada de trabalho semanal dos servidores ocupantes do cargo de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, para 30 (trinta) horas semanais. 
 2.	Preclusão do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, formulado pelo Sindicato, eis que o referido benefício fora indeferido em decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, sem que houvesse a interposição de Agravo de Instrumento (TRF5 - Processo 0803020-86.2018.4.05.8300, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 29/09/2018). 
 3.	O art. 1º da Lei nº 8.856/94 estabelece que o Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho. A jornada de trabalho desses profissionais no TRT da 7ª Região é de 40 (quarenta) horas semanais, estando, portanto, acima do fixado na referida lei. 
 4.	O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em casos similares, que é da União a competência para legislar, privativamente, sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, XVI, da CF/1988) e que a Lei nº 8.856/94, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, é norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da área tanto do setor público quanto do privado. Neste sentido, confira-se: STF - ARE 758.227, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julgado em 14/08/2013, publicado em 27/08/2013; e STF - RE 589.870, Rel. Ministro Eros Grau, julgado em 31/08/2009, publicado em 16/09/2009. 
 5.	Precedentes desta Corte Regional: Processo 0800115-02.2018.4.05.8303, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário - Rel. Desembargadora Federal Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima (Convocada), 3ª Turma, Julgamento: 29/03/2019; Processo 0800606-89.2016.4.05.8202, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário, - Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julgamento: 05/06/2018; e Processo 0800321-59.2017.4.05.8203, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário - Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 11/05/2018. 
 6.	Restando configurado que os substituídos vinham exercendo suas atividades em jornada superior à permitida em lei, afigura-se legítimo o pleito de pagamento de diferenças a título de horas extras, uma vez que o regime estatutário (arts. 19 e 74, da Lei nº 8.112/90) permite horas extras em caráter excepcional e pagamento de adicional de 50% em relação à hora normal de trabalho, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada e observada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
 7.	Apelação do Autor provida (item 6). Apelação do Ente Público improvida. Condenação da União em honorários recursais, previstos no art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, devendo a verba honorária ser majorada em 1% (um por cento) do valor fixado na sentença.” (Doc. 76)

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 97).
Nas razões do apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 22, XVI, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 37. Alega, em síntese, que a Lei 8.856/1994 “aplica-se, tão-somente, aos contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não sendo imposta à Administração Pública, no tocante aos servidores públicos estatutários (como é o caso de todos os substituídos do sindicato-autor, ocupantes de cargos do TRT7)” (Doc. 107, p. 8).
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 112).
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 114).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que, em relação à jornada de trabalho de servidores públicos da área de saúde, prevalecem as normas especiais que regem suas respectivas profissões em detrimento das normas gerais previstas na Lei 8.112/1990. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas em casos análogos ao presente, in litteris:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MÉDICOS: JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO. D.L. 1.445/76, art. 14. Lei 9.436, de 05.02.97, art. 1º. Lei 8.112, de 11.12.90, art. 19, § 2º. 
I. - A jornada diária de trabalho do médico servidor público é de 4 (quatro) horas. Decreto Lei 1.445/76, art. 14. Lei 9.436/97, art. 1º. 
II. - Normas gerais que hajam disposto a respeito da remuneração dos servidores públicos, sem especificar a respeito da jornada de trabalho dos médicos, não revogam a norma especial, por isso que a norma especial afasta a norma geral, ou a norma geral não revoga nem modifica a norma especial. 
III. - Mandado de segurança deferido.” (MS 25.027, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJe de 1º/07/2005)

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JORNADA DE TRABALHO DE QUATRO HORAS PARA ANALISTAS JUDICIÁRIOS MÉDICOS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EM DETRIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 19, § 2º DA LEI 8.112/90. ART. 14 DO DECRETO-LEI 1.455/76. PREVALÊNCIA DE NORMA ESPECIAL SOBRE A GERAL. DECISÃO DO CNJ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O regime jurídico aplicável a servidores públicos federais é unificado, nos termos da Lei 8.112/90, sendo que o art. 19, § 2º do referido dispositivo legal prevê a possibilidade de leis especiais regulamentarem diferentes jornadas de trabalho. 
2. O art. 14 do Decreto-Lei 1.455/76 é norma específica que rege a jornada de trabalho de Analista Judiciário – Especialidade Medicina, estabelecendo carga horária de 20 (vinte) horas semanais, de sorte que, de acordo com o princípio hermenêutico lex speciali derogat generali, é a norma aplicável ao caso. Precedentes: MS 25.027, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 01.07.2005, e MS 32.753 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.08.2017. 
3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 31.556-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/10/2017)

“Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Jornada de trabalho de analistas judiciários das áreas de medicina e odontologia. Prevalência de norma especial sobre a geral. Previsão de jornada reduzida não alcança ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada. Mandamus do qual se conhece. Ordem concedida. 
1. Diante do silêncio da Lei nº 11.416/06 acerca da jornada de trabalho dos servidores do Poder Judiciário e existindo legislação que discipline a jornada de ocupantes de cargos públicos das áreas de medicina e odontologia, aplica-se a norma de caráter especial em detrimento da regra geral inserta no caput do artigo 19 da Lei nº 8.112/90. Inteligência do Decreto-Lei nº 1.445/76, c/c a Lei nº 9.436/97, revogada pela Lei nº 12.702/12 (relativamente aos servidores médicos), e do Decreto-Lei nº 2.140/1984 (relativamente aos servidores odontólogos). Precedentes. 
2. Mandado de segurança do qual se conhece. Ordem concedida.” (MS 33.853, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 29/09/2017)

Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 1º de dezembro de 2022.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente